Tribunal: STF
Processo: HC 253480
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 956.095/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, em especial a gravidade concreta do delito, ao ressaltar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois o crime, em tese, haveria sido cometido em concurso de pessoas e com o emprego de violência extrema – mediante disparos de arma de fogo, em razão de dívida decorrente do tráfico de drogas.



    3. O Magistrado também respaldou o periculum libertatis com base no risco de renitência delitiva, em razão do registro anterior de condenação por crime doloso.



    4. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    5. Segundo a jurisprudência do STJ, o exame da alegação de ausência de contemporaneidade é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Mantidos os fundamentos do decreto prisional, centrado na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, está atendido o requisito de contemporaneidade da medida.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 5, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    [...] nem o decreto prisional nem mesmo o ato coator indicam concretamente onde reside a contemporaneidade da cautelaridade mais de 2 anos e 6 meses após o suposto fato criminoso.



    9.1. O ato coator na verdade confunde a gravidade em abstrato do delito com pressuposto autorizador da prisão preventiva, quando é impossível que o tipo penal do art. 121, CP, não seja dotado de violência.



    10. Ademais, o ato coator aponta que há risco de reiteração delitiva. Ora, é mais uma suposição, pesa dizer. Tal afirmação não se sustenta pelo fato de entre a data dos fatos imputados e o decreto prisional o paciente não foi acusado de nenhum outro crime, pelo contrário, estava as portas de progredir para o regime aberto (doc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, aduz:



    11. De fato a contemporaneidade não pode ser verificada apenas pelas datas do fato e do decreto prisional, no entanto quando uma prisão é decretada mais de 2 anos e 6 meses após o fato criminoso, deve haver por parte do magistrado um reforço argumentativo de modo a demonstrar a permanência da contemporaneidade mesmo após tanto tempo (doc. 1, p. 4).



    Em seguida, ressalta que:



    11.2. Ao não o fazer no decreto preventivo, além de contrariar a jurisprudência desta Suprema Corte, feriu de morte o disposto no art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP. A prisão é manifestamente ilegal.



    12. Ademais, o ato coator toma como existência do perigo da liberdade o fato de o paciente ter condenação por crime doloso anterior, como verdadeira mostra de um direito penal do Autor, não do fato.



    12.1. Para se aferir a contemporaneidade da cautelaridade a Lei não faz análise da vida pregressa do acusado, não sendo lícito que a autoridade coatora invoque tais argumentos, quando nem mesmo a Lei os exigiu.



    13. É por isso que deve a prisão preventiva do paciente ser revogada, com a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, CPP, pois manifestamente ilegal, em razão da ausência de contemporaneidade (doc. 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem, de forma liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo qualquer das medidas cautelares diversas da prisão que está corte entender por necessária.



    16. No mérito requer a concessão da ordem para confirmar a liminar deferida, determinando a manutenção da revogação da prisão preventiva do acusado (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Infere-se dos autos que o insurgente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática, no dia 20/2/2022, do delito de homicídio qualificado.



    O Magistrado de origem decretou a prisão preventiva em decisão assim fundamentada (fls. 28-29, destaquei):



    In casu, observo que está presente a causa de admissibilidade constante do “item 1.1”, acima referenciado, já que o delito em análise tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos constantes dos autos apontam, a priori, para o envolvimento do acusado no crime em questão (indícios suficientes de autoria), pois a testemunha Carlos Alberto dos Santos afirmou que dois indivíduos chegaram armados em sua casa com um rapaz com as características da vítima puxado pela blusa, como se tivesse sido feito refém e com a arma sempre apontada para a cabeça deste rapaz, procurando pela pessoa conhecido como Crênio, que é seu vizinho e ao sair do local, viram o seu filho Pedrinho que saiu correndo e foi alvejado por um disparo de arma de fogo, mas permaneceu correndo até a pista, onde pediu socorro sendo levado por uma pessoa de moto para o hospital e no dia 21.02.2022 foi encontrado o corpo do rapaz que estava refém e acredita que a vítima foi morta por dívida de drogas, pois estavam em busca de armas e drogas e procurando o "Magro" para matar e Crênio, conhecido naquela localidade como Cascão era “aviãozinho do tráfico”, enquanto Chicó (vítima) e Magro comandavam o tráfico naquela localidade. Há ainda informações no inquérito que a vítima estaria traficando drogas para a facção “Trem Bala CLS”, chefiada por Fernando, e após ter sido preso em Catende por tráfico de drogas, passou a ser ameaçada pela facção por não conseguir pagar o valor da droga apreendida, de modo que Jackson, conhecido por ser o "braço direito" de Fernando, a mando deste, que se encontra preso em Limoeiro, teria, supostamente, matado a vítima deste processo. A materialidade comprovada pelo boletim de identificação de cadáver de fl. 2 de id-121765453, laudo do local do crime e perícia tanatoscópica de id-121765455. Assim, tais elemento evidencia a autoria atribuída ao acusado, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.



    Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, já que a gravidade concreta do crime atribuído aos acusados, em especial devido ao modus operandi descrito na denúncia e a suposta motivação relacionada ao tráfico de drogas, e por se tratar de pessoas que respondem a processos criminais por tráfico de entorpecentes e homicídios, sendo o segundo denunciado condenado por crime doloso, conforme se depreende da certidão de antecedentes de id167383460, de modo que a cautelar corporal, por ora, se mostra a melhor medida para estabilizar a ordem pública.



    O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessas premissas, afirmei na decisão agravada que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, em especial a gravidade concreta do delito, ao ressaltar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois o crime, em tese, haveria sido cometido em concurso de pessoas e com o emprego de violência extrema – mediante disparos de arma de fogo, em razão de dívida decorrente do tráfico de drogas.



    Além disso, o Magistrado mencionou o risco de reiteração delitiva, em razão do registro anterior de condenação por crime doloso.



    Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    Ressaltei que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o registro de inquéritos policiais ou ações penais em andamento denota o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódia provisória.



    De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Além disso, é pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar.



    [...]



    No tocante à aduzida ausência de contemporaneidade da medida, registrei que, segundo a jurisprudência do STJ, o exame dessa alegação é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida.



    Mantidos os fundamentos do decreto primevo quanto ao periculum libertatis do acusado, centrado na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, está atendido o requisito de contemporaneidade da medida.



    Ilustrativamente: "Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 18/5/2020).



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.



    A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (HC n. 745.982/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/9/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 3-7 — grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Além disso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar.



    A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com os autos, o paciente, motivado pelo fato de não aceitar ser cobrado por uma dívida, atraiu a vítima para local isolado e realizou disparos de arma de fogo, consumando, assim, o crime de homicídio qualificado. Além disso, ficou registrado que o acusado “já foi autuado em flagrante delito no ano de 2023 pelo crime de porte ilegal de munições, pelo que o benefício da liberdade provisória anteriormente lhe concedida não foi suficiente”.



    4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 244.555 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.



    1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).



    2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 231.877 AgR/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 213.217 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/5/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 217.620 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/8/2022).



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.



    [...]



    6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator